Tribunal: TJMT
Processo: 8010165-68.2016.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc.
Após detido exame quanto pedido de reconsideração da decisão indeferitória de pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte Recorrente, entendo que não merece acolhida, posto que os argumentos articulados não suplantam as razões de decidir anteriormente consignadas, principalmente, diante da ausência prova cabal acerca da alegada insuficiência financeira.
Efetue a parte Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Int. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator